Tribunal: TJSP
Processo: 1519069-36.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Violação de domicílio – Inocorrência – Fundada suspeita – Ausência de Ilegalidade - Preliminar rejeitada - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Confissão corroborada pelo conjunto probatório e depoimentos dos policiais -– Ausência de provas que teriam intuito de prejudicar o acusado – Condenação de rigor – Dosimetria –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Violação de domicílio – Inocorrência – Fundada suspeita – Ausência de Ilegalidade - Preliminar rejeitada - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Confissão corroborada pelo conjunto probatório e depoimentos dos policiais -– Ausência de provas que teriam intuito de prejudicar o acusado – Condenação de rigor – Dosimetria – Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – grande quantidade de drogas – Réu reincidente - Regime inicial fechado mantido – Preliminar rejeitada e recurso defensivo desprovido.